Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021156-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante : MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA
Agravado : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Número do Protocolo: 1021156-15.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação “Ordinária – Descontos Em Folha De Pagamento – Abusividade – Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000744-06.2021.8.11.0019), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora (cf. Id. no 69384539 dos autos de origem).
A agravante afirma que faz jus ao benefício da AJG, na medida em se trata de “pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda”, asseverando que “os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência”, sobretudo a cópia da declaração de imposto de renda do último ano que confirma “a renda bruta anual de aproximadamente R$ 13.532,00”, e, por isso, pede o provimento do recurso para que seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 110502995).
É o breve relatório.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo urgência que justifique o imediato avanço ao mérito recursal, muito menos o risco de sobrevir prejuízo gravíssimo à parte ou à própria utilidade do futuro pronunciamento jurisdicional, para autorizar a concessão de excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento; aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o pedido se justifica porque “que a matéria aqui discutida é o deferimento da justiça gratuita a não suspensão do processo em primeiro grau poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação”, o que constitui mera argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito, insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator